Tribunal: TJDFT
Processo: 0736608-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0736608-81.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DAIANE BARBOSA GONZALEZ AGRAVADO: LUCIA MARIA DUARTE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por DAIANE BARBOSA GONZALES contra decisão que, na ação de despejo ajuizada por LUCIA MARIA DUARTE, determinou a desocupação voluntária do imóvel no prazo de 90 (noventa) dias. A agravante alega, em síntese, que os alugueres estão sendo regularmente pagos ao então proprietário do imóvel e que pende controvérsia sobre a propriedade do bem, visto que teria sido acordado que pertenceria ao ex-companheiro da agravante, que não cumpriu o acordo. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e a reforma da decisão impugnada. Preparo efetivado. DECIDO De acordo com o art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão versando sobre tutela provisória de urgência. O relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (CPC, art. 1.019, I). A decisão agravada tem o seguinte teor: “Trata-se de ação de despejo por falta de pagamento, com pedido de liminar. O contrato havido entre as partes se encontra desprovido de quaisquer das garantias previstas no art. 37 da Lei de Locações (Lei n.o 8.245/1991), razão pela qual, com fundamento no art. 59, inc. IX, da Lei de Locações, concedo liminar para desocupação em 90 (noventa) dias. Presentes os requisitos essenciais da inicial e não se tratando de hipótese de improcedência liminar do pedido, cite-se. Expeça-se mandado de citação, intimação e despejo, intimando-se a Ré desocupar o imóvel no prazo de 90 (noventa) dias, a contar do recebimento da intimação, sob pena de despejo. Durante a diligência, caso verifique indícios concretos de que o imóvel esteja desocupado, fica autorizado o arrombamento pelo Oficial de Justiça em de caso de necessidade da adoção de tal medida para a verificação, devendo o autor providenciar os meios para cumprimento da diligência. Em caso de abandono, fica autorizada a retomada da posse pela parte autora. Cumprida a ordem de despejo ou constado o abandono, fica autorizada a remoção de eventuais bens ao depósito público. (...)” Pois bem. Pelo que se infere dos autos, o contrato de locação foi firmado entre a agravada e Justino Rodrigues Sousa, ex-companheiro da agravante, e findaria em 10.06.2023. No entanto, há recebido de pagamento de aluguel referente a agosto/2023. Há notícia de que parte do imóvel, justamente a que foi objeto do contrato de locação, passaria a pertencer ao locador, Justino Rodrigues Sousa, enquanto a agravante sustenta que o bem lhe pertence. Diante da existência de pontos controvertidos, a prudência recomenda a manutenção do status quo, pelo menos até que a questão seja apreciada pelo colegiado com a análise detida das questões suscitadas, uma vez que se trata de imóvel no qual a agravada desenvolver atividade comercial da qual, presumidamente, deve retirar seu sustento. Ante o exposto, empresto efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao juízo da causa. Intime-se a agravada para apresentar resposta ao recurso. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator